Tribunal: TCU
Processo: 013.107/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação de despesas no âmbito de convênio celebrado para a implementação do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) na Fundação Araponguense de Educação e Tecnologia (FAET/PR), com a implantação do Centro de Educação Profissional em Tecnologia Moveleira no Norte do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Silvério de Almeida ao Acórdão 107/2026-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.